Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0736951-82.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709344-91.2020.8.07.0001. Designou-se, em caráter provisório, o i. Juízo Suscitante para a resolução de medidas urgentes, consoante artigo 207 do Regimento Interno desta Corte (Id. 19073032 - Pág. 1). Informações prestadas pelo i. Juízo Suscitado no Id. 19179356 - Pág. 1/2. Ausente manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível, que tem se pronunciado por sua intervenção em conflitos de competência somente nos casos do artigo 178 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente conflito. Ao Num. 20058214, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR no 17). Ao Num. 40514940, foi comunicada pelo Juízo a prolação de sentença na origem, com a extinção do processo sem exame do mérito. DECIDO. Conforme relatado, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF informou que foi prolatada sentença na origem, com a extinção do processo, sem exame do mérito. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia na fixação do Juízo competente para julgamento do feito. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator